Tribunal: STF
Processo: SL 1561
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração na suspensão de liminar. Convergência das proposições veiculadas na decisão embargada, a conjurar a configuração do alegado vício de contradição. Rejeição.



    Vistos etc.



    1. Contra a decisão monocrática por meio da qual o então Presidente desta Casa, Ministro Luiz Fux, julgou parcialmente procedente o pedido suspensivo, para sustar a eficácia do acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2102443-63.2021.8.26.0000, “exclusivamente no que pertine às avenças vigentes na data de sua publicação, a fim de que sejam preservados os pagamentos de auxílios e a prestação de serviços em vigor naquela data até a expiração do prazo firmado ou até o trânsito em julgado do processo de origem”, opôs, tempestivamente, embargos de declaração o Município de Luiz Antônio/SP.



    2. O embargante sustenta que a decisão embargada padece do vício de contradição, porquanto, a pretexto de julgar parcialmente procedente o pedido suspensivo, teria terminado por fixar prazo mais exíguo para preservação do programa emergencial de auxílio-desemprego que o decorrente da modulação empreendida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Faz referência aos termos do art. 2º, § 1º, da Lei Municipal nº 1.633/2019, norma cuja inconstitucionalidade foi declarada no processo de origem. Argumenta, nessa conjuntura, que, a persistir o vício apontado, “inexistiria eficácia do provimento conquistado, o que deveras, contradiz o reconhecimento da importância social da norma atacada” (evento 26, fl. 10).



    3. Com base nessas considerações, o embargante pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com impressão de efeitos infringentes, a fim de que, sanada a contradição apontada, seja assegurada “a funcionalidade do programa emergencial de auxílio-desemprego, até o trânsito em julgado da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2102443-63.2021.8.26.0000” (evento 26, fl. 11). 



    4. O Ministério Público do Estado de São Paulo, em impugnação, defendeu a ausência do vício de contradição apontado pelo Município de Luiz Antônio/SP e, como consectário, a rejeição dos embargos de declaração (evento 29).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Tratando-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal emanada da Presidência desta Casa e com apontamento de suposto vício de contradição, previsto no art. 1.022, I, do CPC, cabe-me examiná-los também de forma monocrática, consoante disciplinado no art. 1.024, § 2º, do CPC.



    6. Reproduzo, no trecho de interesse, a decisão monocrática embargada (evento 23, fls. 6-8):



    “In casu, o pedido de suspensão se volta contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, em ação direta de inconstitucionalidade estadual, em virtude do qual foi declarada a inconstitucionalidade de lei do Município de Luiz Antônio que instituía programa municipal de auxílio-desemprego. Haja vista a decisão ter sido proferida por Tribunal e considerando a evidente natureza constitucional da controvérsia na origem, verifica-se o cabimento do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal. 



    Prosseguindo na análise, verifico presentes os requisitos legais para a concessão parcial da contracautela. Isto porque, em primeiro lugar, vislumbro, nos limites da cognição possível neste incidente, a plausibilidade da argumentação do Município autor no sentido de que o programa impugnado na origem teria caráter predominantemente assistencial, porquanto destinado a ‘combater o desemprego, buscando atender a população carente em caráter emergencial, assistencial, social e de desenvolvimento, proporcionando ocupação, qualificação e renda mínima para a sobrevivência, notadamente agravada nos termos atuais em razão da Pandemia COVID-19’. O mencionado caráter assistencial da legislação impugnada na origem poderia, em tese, afastar a disciplina constitucional das contratações temporárias, prevista no art. 37, IX, da Constituição e no Tema 612 da sistemática da repercussão geral, na medida em que estas se destinam precipuamente ao atendimento de necessidades temporárias da própria Administração. 



    No ponto, saliento que a Constituição prevê entre as competências dos Municípios o cuidado da assistência pública e o combate ‘as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos’ (art. 23, II e X), além de estabelecer como objetivos da assistência social, entre outros, ‘a promoção da integração ao mercado de trabalho’ e a ‘a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza’ (art. 203, III e VI). A legislação do Município autor tem como clara finalidade a promoção destes objetivos e interpretação que exija da Municipalidade a observância dos requisitos das contratações temporárias para a instituição do programa em tela pode ter o condão de retirar do Município importante instrumento de fomento do bem-estar social. 



    Soma-se à plausibilidade da argumentação do Município autor o manifesto risco ao interesse público que decorre da cessação de programa social que visa o atingimento de finalidade pública relevante. Deveras, na atual quadra de crise econômica que decorre da recente pandemia da Covid-19, políticas públicas que visem ao combate à pobreza e à integração de pessoas carentes ao mercado de trabalho ganham especial importância, de modo a se impor a preservação das avenças vigentes na data da publicação do acórdão cuja suspensão se requer e do pagamento das respectivas bolsas auxílio, até a expiração do prazo firmado. 



    Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente incidente, para determinar a suspensão do acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2102443-63.2021.8.26.0000, em curso perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, exclusivamente no que pertine às avenças vigentes na data de sua publicação, a fim de que sejam preservados os pagamentos de auxílios e a prestação de serviços em vigor naquela data até a expiração do prazo firmado ou até o trânsito em julgado do processo de origem.”



    7. O vício de contradição, sanável por embargos de declaração, é aquele intrínseco à decisão embargada, ou seja, aquele que se apresenta no confronto entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão. Nesse sentido, recordo os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. REMANEJAMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA. 1. O entendimento iterativo do Plenário desta Corte é no sentido de que a contradição hábil a autorizar o acolhimento da pretensão declaratória é a intrínseca, verificada entre as partes ou proposições da decisão. Nesse sentido, todos os segmentos da decisão convergem à denegação da ordem do mandado de segurança impetrado pela parte ora Embargante. Precedentes. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.” (MS 33761 ED, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 06/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-017 DIVULG 31-01-2017 PUBLIC 01-02-2017) 



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSTAURAÇÃO. PERÍODO ANTERIOR À EC 61/2009. SESSÃO PRESIDIDA POR CONSELHEIRO NÃO INTEGRANTE DO STF. LEGITIMIDADE À ÉPOCA. COMPETÊNCIA DO CNJ. NÃO SUBSIDIARIEDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA SINDICÂNCIA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL LOCAL. DILIGÊNCIAS SUFICIENTES. INVESTIGAÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. UTILIZAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. INFRINGÊNCIA À PRERROGATIVA DE FORO. AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. APROVEITAMENTO DE PROVAS. LEGITIMIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Inexistente descompasso lógico entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado, a afastar a tese veiculada nos embargos declaratórios de que contraditório o decisum. 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 3. Ausente contradição e omissão justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC de 1973, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (MS 28003 ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-020 DIVULG 02-02-2018 PUBLIC 05-02-2018) 



    8. Não verifico a existência de contradição na decisão embargada, pois os seus fundamentos guardam sintonia com a conclusão.



    9. Registro, a título de obiter dictum, que, mesmo quando cotejada com o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2102443-63.2021.8.26.0000, não se divisa incongruência ou inocuidade da decisão ora embargada, uma vez que, ao reguardar as avenças vigentes à data da publicação do referido acórdão, até a expiração dos respectivos prazos, propiciou a concessão de bolsas, no âmbito do programa emergencial de auxílio-desemprego, pelo período total de até seis meses, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei Municipal nº 1.633/2019, lapso temporal que supera os 120 (cento e vinte) decorrentes da modulação temporal de efeitos empreendida no processo de origem.



    10. Ante o exposto, à míngua de vício justificador de sua oposição, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente